Tribunal: TJES
Processo: 5004705-70.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004705-70.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARINEIDE MARINHO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR DE SUPORTE PEDAGÓGICO. NATUREZA TÉCNICO-CIENTÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE COAÇÃO OU RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública da Comarca de Aracruz/ES, que, em ação ordinária ajuizada em face do Município de Aracruz, julgou improcedente o pedido de reconhecimento da possibilidade de acumulação de cargo de Professor de Suporte Pedagógico com outro cargo público, bem como de nulidade do termo de desistência assinado, ou, subsidiariamente, de indenização por perdas e danos decorrentes da perda da vaga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o cargo de Professor de Suporte Pedagógico possui natureza técnico-científica ou docente para fins de aplicação do art. 37, XVI, da CF/1988; (ii) estabelecer se houve vício de vontade na assinatura do termo de desistência firmado pela apelante; e (iii) determinar se é devida indenização por perdas e danos, com base na teoria da perda de uma chance.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal permite a acumulação de dois cargos de professor ou de um cargo de professor com outro técnico ou científico, desde que haja compatibilidade de horários, nos termos do art. 37, XVI, “a” e “b”.

Embora o cargo de Professor de Suporte Pedagógico esteja formalmente inserido na carreira do magistério pela Lei Municipal nº 3.356/2010, suas atribuições — tais como assessoramento, planejamento e coordenação — não envolvem a regência de classe, caracterizando-se como de natureza técnico-científica.

A jurisprudência consolidada do TJES reconhece que o cargo de suporte pedagógico possui natureza distinta da função docente, sendo, portanto, inapto à acumulação com outro cargo técnico, mesmo que na área educacional.

A ADI nº 3.772 do STF não autoriza a acumulação de cargos públicos fora dos limites do art. 37, XVI, da CF/1988, tratando exclusivamente da aposentadoria especial de professores que exerçam funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico.

Não restou demonstrada coação ou vício de vontade na assinatura do termo de desistência, ausentes provas de ameaça ou induzimento doloso por parte da Administração.

A ausência de prova inequívoca quanto à chance real e séria de provimento do cargo impede o acolhimento do pedido de indenização por perda de uma chance, que exige mais do que mera expectativa abstrata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O cargo de Professor de Suporte Pedagógico, embora inserido na carreira do magistério, possui natureza técnico-científica, não podendo ser equiparado à função docente para fins de acumulação de cargos públicos.

A acumulação de dois cargos técnicos, ainda que ambos na área educacional, não é permitida pelo art. 37, XVI, da Constituição Federal.

No caso não há coação ou vício de vontade visto que o termo de desistência foi assinado com base em interpretação jurídica plausível pela Administração.

A responsabilidade civil por perda de uma chance exige demonstração de oportunidade real e concreta, não bastando expectativa genérica de nomeação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XVI; CPC, arts. 373, I, e 85, §11; Lei Municipal nº 3.356/2010, arts. 2º, III, e 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 3.772, Rel. Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, j. 29.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 2164827/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 02.09.2024; TJES, ApCív 0002892-64.2020.8.08.0006, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi, 2ª Câmara Cível, j. 23.04.2025; TJES, AI 5004571-27.2023.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 19.12.2023; TJES, ApCív 048200024767, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 01.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MARINEIDE MARINHO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos de ação ordinária ajuizada em face do MUNICÍPIO DE ARACRUZ, julgou improcedente o pedido autoral, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenando a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa por força da gratuidade da justiça deferida.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que:
(i)
o cargo de Professor de Suporte Pedagógico, para o qual foi aprovada em processo seletivo simplificado municipal, possui natureza de magistério, o que afastaria a vedação de acumulação de cargos prevista no art. 37, XVI, da Constituição Federal, sendo indevida a exigência de assinatura de termo de desistência com fundamento em acúmulo inconstitucional;
(ii)
a legislação municipal vigente, especialmente a Lei nº 3.356/2010, reconhece expressamente o cargo em questão como integrante da carreira do magistério, com atribuições compatíveis com funções docentes;
(iii)
houve coação por parte de servidoras municipais, que induziram a apelante a assinar o termo de desistência sob informação equivocada de impedimento legal para assumir o cargo, o que caracteriza vício de vontade;
(iv)
ainda que não reconhecida a nulidade do ato, é devida a indenização por perdas e danos ou, ao menos, pela perda de uma chance, diante da exclusão indevida do certame e dos prejuízos materiais dela decorrentes.

Pois bem. Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada
não merece reforma
.

Isso porque, em que pese o esforço argumentativo do recorrente, a r. sentença se afigura em sintonia à jurisprudência deste Sodalício, no sentido de que a natureza do cargo de Professor de Suporte Pedagógico, embora formalmente inserido na carreira do magistério nos termos da Lei Municipal nº 3.356/2010,
possui conteúdo funcional de natureza técnico-científica
, desvinculado da regência de classe,
o que impede sua acumulação com outro cargo público da mesma natureza.

A referida norma municipal, ao definir as atribuições dos profissionais de suporte pedagógico, evidencia o caráter de assessoramento, planejamento, acompanhamento e coordenação pedagógica, sem previsão de atividades de docência propriamente dita,
in litteris
:

Art. 5º Os profissionais do magistério no desempenho das funções de docência ou de suporte pedagógico, nas escolas ou na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com o que preceitua a legislação em vigor, bem como as normas e diretrizes estabelecidas pelo Conselho Municipal de Educação, têm as seguintes atribuições: [...]

§ 2º Quando no desempenho das
funções de suporte pedagógico
:

I - assessorar e coordenar a organização e funcionamento das instituições de ensino, zelando pela regularidade das ações pedagógicas, administrativas e financeiras;

II - contribuir com o trabalho cotidiano referente às atividades a serem desenvolvidas com a comunidade escolar buscando a construção e reconstrução da proposta pedagógica, auxiliando em sua coordenação, articulação e sistematização;

III - incentivar o desenvolvimento e a avaliação de projetos da escola;

IV - organizar as reuniões pedagógicas e administrativas;

V - assessorar e acompanhar a proposta pedagógica da escola;

VI - acompanhar a aprendizagem dos alunos, registrando o processo pedagógico e contribuindo para o avanço do processo ensino-aprendizagem;

VII - elaborar o cronograma de trabalho, de acordo com as atividades a serem desenvolvidas pela escola;

VIII - participar dos conselhos de escola, sendo eleitos pelos seus pares;

IX - identificar, com o corpo docente, casos de educandos que apresentem necessidades de atendimentos diferenciados, orientando decisões que proporcionem encaminhamentos adequados;

X - atuar como formador na instituição de ensino com vistas à qualificação do trabalho do professor que exerce a docência e demais profissionais;

XI - contribuir com a elaboração e execução de instrumentos e mecanismos de avaliação institucional, desempenho profissional e desempenho discente.

De há muito, esta eg. Corte de Justiça firmou a compreensão - em caso semelhante ao vertente, atinente ao mesmo ente municipal apelado - de que a mera vinculação formal ao magistério ou o exercício eventual de funções de ensino não desnatura a essência técnica do cargo, de modo que, conforme assentado,
“
A Lei Municipal nº 3.356/2010, que dispõe sobre o plano de carreira e remuneração dos profissionais da educação básica pública do Município de Aracruz/ES, ao tratar das funções de magistério, engloba tanto àquelas relacionadas às atividades de docência (nas quais se inclui o professor que exerce a regência de classe), quanto àquelas concernentes ao suporte pedagógico (aqui incluídas as funções de natureza técnico-pedagógica) – art. 2º, II e III, art. 5º e art. 7º,
não sendo possível dela extrair a interpretação de que todas as funções de magistério, independentemente da natureza, podem ser acumuladas sem restrição
.
”
(TJES,
Data: 23/Mar/2023; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 5008175-30.2022.8.08.0000; Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Assunto: Acumulação de Cargos
).

Confira-se, nesse mesmo sentido, a farta jurisprudência deste Sodalício:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR DE SUPORTE PEDAGÓGICO. NATUREZA TÉCNICO-CIENTÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Andrea Chagas do Nascimento Pereira contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da possibilidade de cumulação de cargos públicos de professora em função de suporte pedagógico no Município de Aracruz. A autora alegou que o cargo de suporte pedagógico caracteriza-se como função de magistério, devendo ser considerado equivalente ao cargo de professor para efeitos de cumulação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o cargo de professor em suporte pedagógico possui natureza técnico-científica; e (ii) estabelecer se é possível a cumulação de dois cargos de professor em suporte pedagógico, nos termos do art. 37, XVI, da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso XVI, veda a acumulação remunerada de cargos públicos, excetuando-se a possibilidade de cumulação de dois cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico, ou de dois cargos privativos de profissionais de saúde, desde que haja compatibilidade de horários. A legislação municipal aplicável (Lei Municipal nº 3.356/2010) diferencia as atribuições de docência, exercidas em sala de aula, das atividades de suporte pedagógico, como supervisão, coordenação pedagógica e administração escolar, caracterizando esta última como de natureza técnico-científica. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo interpreta que cargos de suporte pedagógico possuem funções predominantemente técnicas e administrativas, distintas das funções de regência de classe, inviabilizando sua equiparação ao cargo de professor para fins de acumulação. O STF, na ADI nº 3.772, reconhece que funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério apenas para efeitos de aposentadoria especial, mas não autoriza a acumulação de cargos fora dos parâmetros constitucionais. A prova testemunhal produzida demonstra que as funções de substituição em sala de aula pela autora eram eventuais, reforçando o caráter predominantemente técnico do cargo de suporte pedagógico. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
O cargo de professor em suporte pedagógico possui natureza técnico-científica, não podendo ser equiparado ao cargo de professor para fins de acumulação de cargos públicos.
2. A cumulação de dois cargos técnicos de suporte pedagógico não é permitida pelo art. 37, XVI, da Constituição Federal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XVI; Lei Municipal nº 3.356/2010, arts. 2º, III, e 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 3.772, Rel. Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, j. 29.10.2008; TJES, AgInt nos EDcl no RMS 64.859/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 21.03.2022; TJES, AI 012179000182, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 3ª Câmara Cível, j. 12.09.2017.
(TJES, Classe: Apelação Cível,
0002892-64.2020.8.08.0006
, Relator :
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento:
23/Apr/2025
)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS DE PROFESSOR-PEDAGOGO. CARGO DE NATUREZA TÉCNICA OU CIENTÍFICA. AUSÊNCIA DE DOCÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.1. Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. art. 1.017, I, §5
o
, do CPC/15. Preliminar rejeitada.2. Conforme se extrai do art. 37, XVI, “a”, da CF/88, de observância obrigatória por todos os entes federados, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto a de dois cargos de professor.3. Em que pese a denominação de “professor” também daquele que exerce função pedagógica, pouco importa o nome designado, já que a natureza jurídica do cargo público deve ser verificada a partir de suas atribuições.4. O Superior Tribunal de Justiça, a propósito, também já decidiu que o ocupante de cargo relacionado à educação (pedagogo e coordenador) não ministra aulas, mas exerce atividades de natureza administrativa desprovidas de caráter docente, razão pela qual, não pode ser equiparado a “professor” para fins de acumulação remunerada de cargos públicos. (TJES, Classe: Apelação, 0019853-66.2015.8.08.0035, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 05/07/2017) 5.
No caso, a denominada “função pedagógica” não se vale da regência de classe, fator que é primordial para a interpretação constitucionalmente adequada acerca da possibilidade de cumulação dos cargos públicos
.6. Recurso conhecido e provido.(TJES, Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
5004571-27.2023.8.08.0000
, Relator:
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento:
19/Dec/2023
)

DIREITO ADMINISTRATIVO CONSTITUCIONAL. CUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS EFETIVOS DE PEDAGOGO. CARGO DE NATUREZA TÉCNICO-CIENTÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO QUE RESSAI DO COMANDO CONSTITUCIONAL PRECONIZADO NO ARTIGO 37, INCISO XVI e XVII. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O vocábulo Professor, à luz do entendimento firmado no âmbito da ADI nº 3.772/DF, é aquele profissional contratado para a docência, admitindo-se, contudo, que se o mesmo for desviado da docência para fins de direção de unidade escolar, de coordenação ou de assessoramento pedagógico, não deixaria de ser enquadrado no termo Professor. II. Definiu a Suprema Corte que as funções de direção de unidade escolar, de coordenação e de assessoramento pedagógico somente poderiam ser enquadradas como funções de magistério caso exercidas por Professores, ou seja, pelos profissionais da educação que ingressaram no serviço público ou privado para fins de ministração de aulas, não estando englobado no termo Professor, os demais profissionais da educação, dentre os quais, os pedagogos. III. Este Egrégio Tribunal de Justiça, no mesmo sentido do Excelso Supremo Tribunal Federal, vem entendendo que há distinção entre o professor concursado para a docência, desviado para cargo de direção, chefia e assessoramento, daqueles denominados pelas leis estaduais e municipais como professores-pedagogos, que, embora exerçam as mesmas funções, ocupam cargo de natureza técnica ou científica. IV.
Na hipótese, resta caracterizado que ambos os cargos efetivos de Pedagogo ocupados pela Recorrente afiguram-se como técnico-científicos o que impossibilita, nos termos do artigo 37, XVI e VII, da Constituição Federal, a cumulação em qualquer nível do serviço público, não merecendo qualquer reparo a Sentença vergastada.
V. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, conhecer e negar provimento à Apelação Cível, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048200024767, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ACÚMULO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS DE PEDAGOGO. IMPOSSIBILIDADE. ACÚMULO POR LONGO LAPSO TEMPORAL. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. A função de professor não se restringe apenas à sala de aula. Entretanto, para que a labor extraclasse seja considerado uma atividade de magistério é necessário que seja exercido em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação. (ADI 3772, Relator(a): Min. Carlos BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008, DJe-059 DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-204 DIVULG 28-10-2009 PUBLIC 29-10-2009 EMENT VOL-02380-01 PP-00080 RTJ VOL-00208-03 PP-00961) 2. A partir das atribuições dos cargos públicos exercidos pela impetrante, resta verificado que a acumulação é ilegal por serem dois cargos técnico-científico, o que não é permitido pela Constituição Federal. 3. O fato da Administração Pública Estadual ter instaurado o procedimento administrativo apenas 11 (onze) anos após tomar conhecimento do acúmulo do cargo, certamente, gera para a servidora a legítima e fundada convicção de que ela estaria albergada pela legislação. 4. Contudo,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, vem dando provimento aos Recursos Especiais interpostos pelo Estado do Espírito Santo ao afirmar a ilegalidade do acúmulo de cargos públicos de professor pedagogo,
bem como para reconhecer a inocorrência de decadência administrativa. 5. Assim, induvidoso que é de todo contraproducente ao princípio da segurança jurídica e da duração razoável do processo (art. 5º, XXXVI e LXXVIII, CF), enveredar por caminho outro que não seja aquele trilhado por aquela Corte Superior que tem a competência constitucional precípua para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional (art. 105, III, c, CF). 6. (...). (TJES; MS 0008064-73.2018.8.08.0000;
Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas
; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 11/09/2019; DJES 16/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO – PEDAGOGA E COORDENADORA – FUNÇÕES TÉCNICOADMINISTRATIVAS – NÃO ACUMULÁVEIS – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL – SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA – MANTIDA. 1. Em que pese a irresignação da parte, este Colegiado já se manifestou quanto ao fato de que a função de pedagogo, ainda que identificado o cargo como se professor fosse, caracteriza-se como cargo técnico-científico, que exige conhecimentos especializados e formação específica. 2. Destarte, a despeito do julgamento da ADIN nº 3772, não se pode afirmar que todos os profissionais da carreira de magistério, independentemente da natureza do cargo que ocupam, estariam incluídos nas exceções contidas no inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal. 3.
O Superior Tribunal de Justiça, a propósito, também já decidiu que o ocupante de cargo relacionado à educação (pedagogo e coordenador) não ministra aulas, mas exerce atividades de natureza administrativa desprovidas de caráter docente, razão pela qual, não pode ser equiparado a “professor” para fins de acumulação remunerada de cargos públicos
. 4. Em síntese, os cargos públicos almejados pela apelante, com funções pedagógicas e de coordenação, são de natureza técnico-administrativas, portanto, inacumuláveis, de modo que a manutenção da sentença proferida, que denegou a segurança, é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 0019853-66.2015.8.08.0035, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 05/07/2017).

Outrossim, destaca-se que a ADI nº 3.772, do Supremo Tribunal Federal, não se aplica à hipótese de cumulação de cargos públicos, pois tem por objeto específico a interpretação do art. 40, §5º, da Constituição Federal, no tocante ao direito à aposentadoria especial dos profissionais da educação que exercem funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que investidos originariamente em cargo de professor e vinculados à rede de ensino básico.

Assim, o entendimento manifestado pelo Pretório Excelso na referida Ação Direta de Inconstitucionalidade não autoriza a conclusão de que pode haver o acúmulo de cargos fora dos parâmetros estabelecidos pelo art. 37, XVI, "a" e "b", da CR/1988, como por exemplo de dois cargos técnicos, assim considerados aqueles relacionados ao exercício de função pedagógica, sem docência ou regência de classe.

Quanto ao argumento de que o ato de desistência, formalizado pela apelante após orientação da comissão sobre a impossibilidade de acumulação de cargos, teria sido praticado sob coação e erro material,
verifica-se a ausência de elementos nos autos capaz de infirmar sua validade.

Embora a apelante afirme, em depoimento pessoal (id. 41937769), ter sido orientada por servidora municipal a assinar o termo de desistência sob a justificativa de vedação constitucional à acumulação de cargos, não descreve qualquer conduta que se enquadre no conceito jurídico de coação, ausente ameaça injusta, grave ou capaz de incutir temor de dano iminente.

Por sua vez, as testemunhas ouvidas não confirmaram a ocorrência de comportamento coercitivo por parte da Administração (id. 41937764), e, como bem destacado nas contrarrazões, a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, de modo que se mantém incólume a presunção de legitimidade do ato administrativo, não se vislumbrando nulidade decorrente de vício de vontade.

Ademais, ainda que se admitisse eventual falha na orientação prestada, tal circunstância, por si só, não configuraria ilicitude capaz de ensejar responsabilidade civil, sobretudo porque a Administração agiu com base em interpretação constitucional, conforme demonstrado nos autos, sendo certo que a vedação à acumulação de cargos técnicos encontra amparo no entendimento desta Corte.

Afastada a tese de possibilidade de acumulação de cargos públicos por violação ao art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal, revela-se prejudicado o pedido subsidiário de indenização por perda de uma chance, porquanto inexiste, em tal contexto, qualquer perspectiva juridicamente viável de contratação da apelante. Comprovada a impossibilidade legal do provimento do cargo pretendido, a suposta oportunidade frustrada não ultrapassa o plano da expectativa abstrata, não se qualificando como chance real e séria, requisito indispensável à configuração da responsabilidade civil por perda de uma chance, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS .. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO .
TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. MERA EXPECTATIVA. INAPLICABILIDADE
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO ADOTADO POR ESTA CORTE . TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. EXCLUSIVIDADE NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE . SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO. 1 . Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade . Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados. 2.
O entendimento desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que a perda de uma chance somente se configura quando ficar demonstrado que a chance perdida é real e séria, não sendo suficiente a mera esperança ou expectativa da ocorrência do resultado para que o dano seja indenizado
. 3 . O Tribunal de origem concluiu que não havia sido comprovado nos autos que a parte agravante teria ganhado o procedimento licitatório em questão, visto que não detinha a tecnologia que se pretendia transferir. Entendimento diverso implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no presente caso. 4 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2164827 RJ 2022/0209234-8, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 02/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024)

Sendo assim, ausente qualquer ilegalidade no ato administrativo impugnado e não demonstrado o alegado vício de vontade ou dano indenizável, escorreita a r. sentença ao julgar improcedentes os pedidos formulados.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, nos termos da fundamentação supra.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% sobre o valor atualizado da causa em desfavor da apelante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso